Tribunal: TJPA
Processo: 0464630-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0464630-47.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0464630-47.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
APELADA: NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME
ADVOGADO: HERSON SIMEI QUEIROZ DE MORAES – OAB/PA 22.038
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
1. Verificando-se a ausência de manifestação do Juízo de origem acerca das informações constantes nos autos relativas à celebração de acordo, bem como diante da juntada de comprovante de depósito de pagamento dos valores ajustados, imperiosa se faz a anulação do
decisum
objurgado, devendo os autos retornarem à origem para análise do pedido de homologação do acordo.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
PROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0464630-47.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
APELADA: NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME
ADVOGADO: HERSON SIMEI QUEIROZ DE MORAES – OAB/PA 22.038
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO PROTESTADO C/C DANOS MORAIS aforada por NORTE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME em face da ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 1817540, consta dos autos que em 22.08.2017, em audiência realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUS/FAMAZ, as partes firmaram ACORDO, em que a instituição financeira se obriga ao pagamento de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) em até 15 (quinze) após a data da realização da audiência (id. 1817540). Com o pagamento do valor acordado em 25.08.2017, a instituição financeira peticionou aos autos em 31.08.2017 juntando o respectivo comprovante de pagamento (id. 1817538).
Consta do id. 1817540 petição protocolada pela Apelada em data de 27.09.2017, informando a ausência de pagamento por meio de transferência bancária sobre o valor ajustado na audiência do dia 22.07.2017 e requer aplicação de multa de 20%. Mesmo após a juntada das petições de 1817538 e 1817540, sobreveio sentença de id. 1817539, publicada em 05.06.2018, desconsiderando a informação de celebração de ACORDO e julgando procedente o pedido consubstanciado na exordial.
O Apelante peticionou ao id. 1817541 requerendo a apresentação do extrato das contas judiciais para comprovação do depósito realizado e, alega no id. 1817542, ser parte ilegitima para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de mero agente financeiro, razão pela qual não teria responsabilidade em relação a emissão do título em questão. Prossegue sustentando a impossibilidade de condenação em danos morais, tendo em vista a ausência de qualquer abalo extrapatrimonial indenizável. Subsidirariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Regularmente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões ao id. 1817544.
O Juízo de origem confirma
o equívoco, mas mesmo assim
proferiu decisão ao id. 1817543 afirmando que a verificação da existência do ACORDO extrajudicial firmado entre as partes se deu somente após a prolação da sentença.
Nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema. com inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes - id 1817542.
II. DO CONHECIMENTO
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A
question juris
nesta instância revisora consiste em combater a sentença proferida em 1ª grau, pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que mesmo afirmando sobre a existência do ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado entre as partes, não prestigiou sua homologação, para, enfrentar o MÉRITO da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO PROTESTADO C/C DANOS MORAIS proposta por NORTE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, e JULGAR por SENTENÇA a PROCEDENCIA da AÇÃO em desfavor da Instituição Financeira Apelante, DIANTE da AFIRMAÇÃO QUE “O
DECISUM
NÃO MAIS PODERIA SER MODIFICADO PELO JUÍZO
A QUO
,
AINDA QUE DIANTE DA VERIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO”.
Pois bem. Constatou-se dos autos que:
Em 22.08.2017, em audiência realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUS/FAMAZ, as partes firmaram ACORDO, em que a instituição financeira se obrigou ao pagamento de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) em até 15 (quinze) após a data da realização da audiência (id. 1817540).
Em 31.08.2017, a instituição financeira juntou o respectivo comprovante de pagamento (id. 1817538).
Em 27.09.2017, a parte Apelada peticionou informando que os valores ajustados na audiência realizada não teriam sido transferidos para a sua conta, razão pela qual deveria ser aplicada a multa de 20% ( id. 1817540)
Em 05.06.2018, mesmo após a juntada das petições de 1817538 e 1817540, sobreveio publicação de sentença, desconsiderando a informação de celebração de ACORDO para julgar procedente o pedido consubstanciado na exordial (id. 1817539).
IN CASU
, verifico que a matéria não comporta maiores digressões estando sedimentada pela orientação jurisprudencial de que a sentença de mérito proferida sem a prévia apreciação do acordo celebrado entre as partes deve ser cassada para que a nulidade processual seja sanada. Havendo expressa concordância da parte, a homologação de acordo pelo Tribunal ad quem é de rigor
.
Portanto, verificando-se as informações constantes nos autos relativa à celebração de acordo, bem como diante da juntada de comprovante de depósito de pagamento dos valores ajustados, imperioso se faz a anulação do
decisum
objurgado, devendo os autos retornarem à origem para análise do pleito homologatório ao regular prosseguimento.
Neste sentido a jurisprudência nacional:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSAÇÃO QUE SE IMPÕE. É nula a sentença citra ou infra petita porque não decidiu todas as questões debatidas no feito, pois, do contrário, restaria negada a prestação jurisdicional, em ofensa aos princípios do Juiz natural e do duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - AC: 10024133957563001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO EM FASE RECURSAL - POSSIBILIDADE. A sentença de mérito proferida sem a prévia apreciação de acordo celebrado entre as partes deve ser cassada para que a nulidade processual seja sanada. Havendo expressa concordância da parte, a homologação de acordo pelo Tribunal ad quem é de rigor. (TJ-MG - AC: 10443160003887001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019).
Destarte, deixando o juízo de se manifestar acerca de expresso pedido de homologação de acordo firmado entre as partes, a sentença deve ser anulada, com o retorno para apreciação do requerimento.
DISPOSITIVO
EX POSITIS,
voto no sentido de CONHECER e PROVER o presente recurso de Apelação, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020